Tribunal: TJDFT
Processo: 0737727-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ARGUMENTOS RECURSAIS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE VERIFICADA.APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. Por não ter demonstrado a parte recorrente demonstrado o desacerto da sentença, nem alegado fundamento de fato e de direito aptos a ensejar a reforma, o recurso carece de regularidade formal, o que impossibilita o seu conhecimento, por falta de dialeticidade.
2. Apelação não conhecida. Unânime.